Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-82.2021.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003267-82.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO IRAPUA ALVES DE SOUSA - CPF: 107.410.747-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003267-82.2021.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Francisco Irapua Alves de Sousa

Recorrida(s):

MERCADOPAGO.COM Representações LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTENERT. AQUISIÇÃO DE PNEUS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER RESTITUIR A QUANTIA PAGA DIRETAMENTE AO COMPRADOR. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA DO RECLAMADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A “COMPRA GARANTIDA” PELO MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor afirmou que adquiriu dois pneus no site de compras “gsmagazine.lojaitegrada.com.br”, portanto, a compra contestada não foi realizada dentro do portal de compras da Reclamada.

2. . Se o Autor se valeu de anúncio ofertado no site da Reclamada para efetivar a compra de aparelho celular, contudo, não há provas de que a transação ocorreu por meio de anúncio do site reclamada, inclusive o pagamento, assim, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, relativo a transação concretizada fora de sua plataforma.

3.“(...) A ré não é responsável pela idoneidade das pessoas que ofertam bens em seu sítio e muito menos pelos pagamentos não realizados. Se assim o fosse, outros classificados de jornais também teriam que suportar prejuízos daqueles que realizassem negócios envolvendo bens ali ofertados. Dessa forma, a recorrente não é parte legítima para ser demandada” (RECURSO ESPECIAL n. 1.639.028 – SP Relator: Ministro Moura Ribeiro).

4. Verifico que não há sequer reclamação formulada pelo consumidor, junto ao MaercadoPago beneficiário do boleto emitido pelo site

gsmagazine.lojaitegrada.com.br,

pois não há prova neste sentido, assim, entendo que o simples fato do boleto ter sido gerado pela reclamada, não a torna responsável em reparar eventual dano sofrido pelo consumidor relativo a transação comercial realizada fora da sua plataforma de negociação.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Dos autos não há provas de que a Reclamada foi comunicada para suspender o pagamento ao vendedor em razão da não entrega do produto.
Nesse sentido temos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no que tange ao assunto, vejamos: “Não há responsabilidade solidária da empresa que gerencia o pagamento da compra on-line, se esta não é comunicada para suspender o pagamento ao vendedor em razão da não entrega do produto dentro do prazo inicialmente ajustado. No caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente de gerenciamento de pagamento e atuou de forma correta, circunstância que afasta a sua responsabilidade civil para indenização a título de dano moral e material e, consequentemente deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda.” (N.U 1000243-24.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020) (destaquei) [...] O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido”. (STJ RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 - SP (2018/0260420-8), Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Data de julgamento: 03/09/2019) 3T – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019). (N.U 1000490-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (Destaquei)Aliás, é notório nos dias de hoje a existência de diversas fraudes praticadas pela internet, o que IMPÕE AO CONSUMIDOR MAIOR CUIDADO E DILIGÊNCIA AO REALIZAR OPERAÇÕES POR ESSE MEIO.”.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido.
O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023